Tribunal: TJMT
Processo: 1042681-11.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042681-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVELLYN BEATRIZ DA SILVA CONDE - CPF: 033.857.171-08 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ELISBAO ROSA - CPF: 093.760.551-44 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GELTUR EIRELI - ME - CNPJ: 19.806.896/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE TURÍSTICO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. PROVA INSUFICIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GASTOS ORDINÁRIOS COM ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado por passageiros em razão de alegado atraso superior a quatro horas em voo integrante de pacote turístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: o atraso alegado foi devidamente comprovado e se ultrapassou quatro horas, nos termos da legislação aplicável; houve violação a direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral; e
se
despesas com alimentação durante a espera configuram dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e de dano efetivo.

4. Nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016 e do CBA (
arts
. 230 e 231), apenas atrasos superiores a quatro horas autorizam
reacomodação
, reembolso e eventual reparação.

5. Não demonstrado, de forma precisa, atraso superior ao limite legal, tampouco dano à esfera extrapatrimonial dos passageiros, não se configura dano moral indenizável.

6. Despesas ordinárias com alimentação, em contexto de espera inferior a quatro horas, não constituem dano material indenizável.

7. Sentença mantida pelos seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O atraso de voo inferior a quatro horas, não comprovado de forma precisa, não caracteriza falha indenizável na prestação do serviço. 2. Gastos ordinários com alimentação, em contexto de espera inferior a quatro horas, não configuram dano material
indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Evellyn
Beatriz da Silva Conde e Pedro Henrique
Elisbão
Rosa, em face de sentença do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e
Geltur
EIRELI - ME.

Narram os autores que adquiriram pacote turístico com voo de retorno partindo de Porto Seguro/BA com conexão em Campinas/SP até Cuiabá/MT, sendo surpreendidos com atraso de mais de 5h30 no total da viagem.

Alegam que o atraso violou o limite de 4 horas previsto na Resolução ANAC 400/2016, implicando em desconforto e gastos com alimentação, e pleitearam indenização por danos morais e materiais.

A sentença entendeu que:

A prova documental não demonstrou atraso superior a 4 horas;

Não
restou comprovado abalo moral indenizável, nem prejuízo material vinculado a falha de serviço;

As
rés não incorreram em ato ilícito, afastando o dever de indenizar.

Irresignados
, os autores interpuseram o presente recurso, insistindo na reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

Relação de Consumo e Responsabilidade Solidária

É incontroversa a existência de relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do CDC. A responsabilidade das rés é objetiva, inclusive da CVC e
Geltur
, que comercializaram pacote completo, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 25, §1º do CDC, conforme reconhecido corretamente na sentença.

Inexistência de Atraso Superior a 4 Horas

O ponto central da controvérsia é o tempo total de atraso. Os autores alegam atraso superior a 5h30min, mas não apresentaram prova objetiva suficiente da duração. Os únicos documentos anexados (fotos e
prints
de tela) não permitem aferir com precisão o tempo total de atraso.

Conforme o documento de Id.
201985872
, página 9, o atraso ocorreu da seguinte forma:

Primeiro Trecho (Porto Seguro → Campinas)
,
Partida prevista: 29/05/2025 às 15:35
,
Partida real: 29/05/2025 às 18:21
, totalizando o atraso de
2h46min
.

Segundo Trecho (Campinas → Cuiabá)
,
Partida prevista: 29/05/2025 às 23:45
,
Partida real: 30/05/2025 às 00:37
,
totalizando o atraso de
52min
.

Somando:
2h46min + 52min =
3h38min de atraso total
.

A própria companhia aérea admitiu atraso de 3h38min
,
o que não ultrapassa o limite de 4 horas previsto:

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21;

Código Brasileiro de Aeronáutica,
arts
. 230 e 231.

O juízo de origem corretamente concluiu que os documentos apresentados
não eram capazes de demonstrar
a superação do marco de 4h.

Dano Moral Não Caracterizado

Segundo entendimento reiterado da jurisprudência estadual:

"O atraso de voo inferior a quatro horas não é suficiente para ensejar dano moral, salvo comprovação de circunstância excepcional."

No caso, não há nos autos nenhum elemento que comprove:

Vexame, humilhação ou abalo psíquico relevante;

Consequência grave do atraso (como perda de compromisso médico,
funeral, etc.
).

A frustração e desconforto descritos, embora legítimos, não ultrapassam os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, insuscetíveis de indenização.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
O atraso de voo inferior a quatro horas, sem circunstância excepcional, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, para gerar indenização por dano moral.

(N.U 1002321-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
. (
grifei
).

Dano Material Indevido

Os autores requerem o reembolso de R$ 161,30
(cento e sessenta e um reais e trinta centavos)
em alimentação, alegadamente suportados em razão do atraso. No entanto:

O valor é compatível com custos ordinários de espera em aeroporto;

Não
há prova de nexo direto com falha da companhia aérea, sobretudo porque o tempo de atraso reconhecido foi inferior ao mínimo indenizável.

De acordo com o art. 402 do Código Civil, é necessário ato ilícito ou inadimplemento como causa do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

C
ondeno os
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025